Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-19.2018.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003216-19.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), IURI DOS SANTOS BARROS VIANA - CPF: 943.052.850-53 (APELADO), ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), KESSILY APARECIDA BRUNIERE MARCONDES VIANA - CPF: 029.131.881-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS SEM REGULAÇÃO PRÉVIA. USO DE ESTRUTURA PÚBLICA PARA FINS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ÍMPROBO. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa, envolvendo a realização de procedimento cirúrgico em unidade pública de saúde em favor de particular, sem prévia regulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do médico vinculado ao hospital público, ao realizar procedimentos cirúrgicos em favor de sua então noiva, sem observância da regulação do SUS, caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos da Lei n. 8.429/1992, com as alterações da Lei n. 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A configuração do ato de improbidade administrativa, à luz da nova redação da Lei n. 8.429/1992, exige a demonstração de dolo específico, conforme interpretação firmada pelo STF no Tema 1.199 da repercussão geral.
4. As provas colhidas indicam a inexistência de conduta dolosa por parte dos Recorridos, não havendo comprovação de que tenham agido com a intenção livre e consciente de alcançar resultado ilícito.
5. As falhas estruturais e administrativas no funcionamento do hospital, embora relevantes para fins de responsabilização administrativa, não se revestem da gravidade necessária à incidência da norma sancionatória por improbidade.
6. A inexistência de dano expressivo ao erário, associada à ausência de enriquecimento ilícito ou de preterição comprovada de paciente regulado, afasta a tipificação de qualquer das condutas previstas nos arts. 9o e 10 da L. n. 8.429/1992.
7. A aplicação da nova Lei de Improbidade Administrativa impõe a extinção parcial do feito quanto ao art. 11, caput, da lei anterior, e a improcedência dos demais pedidos pela ausência dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da Lei no 14.230/2021.
2. A ausência de comprovação de enriquecimento ilícito, dano expressivo ao erário ou violação dolosa aos princípios da Administração Pública impede a responsabilização por ato ímprobo."

Dispositivos relevantes citados:
L. n. 8.429/1992, arts. 1o, § 1o, 9o, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.08.2022 (Tema 1.199); STJ, AgInt no AREsp 2.086.626/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a T., j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face de Iuri dos Santos Barros Viana e Kessily Aparecida Bruniere Marcondes Viana, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que a reforma da sentença é medida que se impõe, porquanto, ao contrário do que concluiu o Juízo de Primeiro Grau, existe robusto conjunto probatório apto a demonstrar a ocorrência de atos de improbidade administrativa praticados pelos Recorridos.

Afirma que os documentos constantes dos autos evidenciariam que, em 30 de maio de 2016, Iuri dos Santos Barros Viana, então médico do Hospital Regional de Sorriso, teria beneficiado sua noiva à época, Kesilly Aparecida Brunieri Marcondes de Souza, submetendo-a a procedimentos de exérese de nódulo mamário e lipoaspiração abdominal, sem a devida e prévia regulação pelo Sistema Único de Saúde.

Pontua que há indicativos documentais de que, na mesma data e horário, estava agendada cirurgia para paciente internado em UTI neonatal, a qual não teria sido realizada porque a sala cirúrgica estaria sendo utilizada para procedimento envolvendo a Apelada Kesilly Aparecida Brunieri Marcondes.

Aduz que a exérese de nódulo mamário não se caracterizaria como procedimento de urgência e emergência e que, para os procedimentos realizados, teriam sido utilizados materiais públicos destinados a cirurgias ofertadas e reguladas pelo hospital, além do emprego de estrutura, bens e servidores públicos em benefício particular.

Assevera que o Apelado Iuri dos Santos Barros Viana deixou de preencher o prontuário médico de forma adequada, suprimindo a informação relativa à realização de procedimento de lipoaspiração, o qual não seria disponibilizado pelo Hospital Regional de Sorriso, conforme prova oral produzida em audiência, especialmente nos depoimentos de testemunhas que exerciam suas atividades na referida unidade hospitalar à época dos fatos.

Ressalta que as testemunhas confirmam a inexistência de regulação, a ausência de situação emergencial, o ingresso da requerida pelo pronto-socorro com encaminhamento direto ao centro cirúrgico, bem como a realização de procedimento abdominal compatível com lipoaspiração, inclusive com observação de sucção de gordura durante o ato cirúrgico.

Argumenta que, embora tenha havido apuração ética-profissional em outra esfera, teria sido reconhecida a inexistência de urgência e a ausência de regulação, o que reforçaria a ilicitude da conduta no âmbito cível; logo, eventual absolvição em outras instâncias não impediria a responsabilização por improbidade administrativa, diante da independência entre as esferas.

Argumenta que as condutas imputadas configuraram atos de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito e por lesão ao erário, em razão do uso indevido de recursos públicos e da preterição de pacientes que aguardavam atendimento pelo sistema regular.

Defende a configuração de dano moral difuso, em razão da interrupção temporária de serviços essenciais, pela burla ao sistema de regulação do Sistema Único de Saúde e pela preterição de cirurgia considerada prioritária, postulando a condenação dos Recorridos também nesse aspecto.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para condenar os Apelados pela prática dos atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 9o, incisos IV, XI e XII, e 10, incisos I, II e XII, da Lei n. 8.429/1992, bem como ao pagamento de indenização por dano moral difuso.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 324432863).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 337568868).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que a presente demanda foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento na suposta prática de atos de improbidade administrativa, imputados aos Requeridos em razão da realização de procedimentos médicos no Hospital Regional de Sorriso, em benefício particular, sem a observância dos protocolos de regulação do Sistema Único de Saúde.

Na inicial, relatou que, em 30 de maio de 2016, o Requerido Iuri dos Santos Barros Viana, à época médico daquela unidade hospitalar, teria se valido de sua condição funcional para submeter a requerida Kesilly Aparecida Brunieri Marcondes de Souza, então sua noiva, a procedimentos de exérese de nódulo mamário e lipoaspiração abdominal, esta última não disponibilizada pelo hospital, sem prévia regulação, com utilização de estrutura, bens e servidores públicos, em prejuízo ao erário e em afronta aos princípios da Administração Pública.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] d) Sejam os pedidos julgados procedentes em todos os seus aspectos para condenar IURI DOS SANTOS BARROS VIANA e KESSIELY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA, nas sanções civis relacionadas no artigo 12, incisos I, II e III, pela prática das infrações descritas nos artigos 9o, IV,X, XII e XI, caput, ambos da Lei no 8.429/92, bem como, solidariamente, ao pagamento de um valor pelo dano moral difuso, que não pode ser menor que cem mil reais. [...]”.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, cujo dispositivo está assim redigido:

“[...]
DISPOSITIVO

Com essas considerações:

1. EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em relação à suposta prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput e inciso I, da Lei no 8.429/92, com fulcro no artigo 354, caput, c/c artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, haja vista a ausência superveniente de interesse de agir diante das alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021;

2. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de IURI DOS SANTOS BARROS VIANA e KESSILY APARECIDA BRUNIERI MARCONDES DE SOUZA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por não restar comprovada a prática de ato de improbidade administrativa.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
[...]”. (id.
324432859
).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, que ora se analisa.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à adequada tipificação jurídica dos fatos narrados na inicial, notadamente à verificação da presença, ou não, dos elementos necessários à configuração de ato de improbidade administrativa, à luz do regime jurídico atualmente vigente da Lei n. 8.429/1992, profundamente alterado pela Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Com efeito, a novel legislação promoveu verdadeira reestruturação do sistema de responsabilização por improbidade administrativa, passando a exigir, de forma expressa e inequívoca, a demonstração de conduta dolosa para a caracterização dos atos tipificados nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Essa exigência encontra-se positivada no artigo 1o, § 1o, do referido diploma legal, segundo o qual somente se considera ato de improbidade administrativa a ação ou omissão dolosa que se enquadre nos tipos legais ali previstos, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente ou a constatação de irregularidade administrativa. Veja-se:

Art. 1o - O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1o -
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2o -
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. [destaquei]

No caso concreto, o Ministério Público imputa ao requerido Iuri dos Santos Barros Viana, médico vinculado ao consórcio público responsável pela administração do Hospital Regional de Sorriso, a realização de procedimento médico não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, em favor de Kessily Aparecida Brunieri Marcondes de Souza, consistente, segundo sustenta, em exérese de nódulo mamário associada à lipoaspiração abdominal, sem a devida regulação, com utilização de estrutura, bens e servidores públicos, em benefício particular.

No entanto, a análise detida do conjunto probatório produzido nos autos não autoriza a conclusão de que tais condutas ultrapassem o campo das irregularidades administrativas decorrentes de falhas de gestão e organização do serviço público de saúde, tampouco permite afirmar a existência de dolo específico apto a caracterizar ato de improbidade administrativa.

A instrução processual, com a oitiva das testemunhas, revelou que, à época dos fatos, o Hospital Regional de Sorriso operava em regime de “portas abertas”, prestando atendimento direto à população, inclusive sem regulação prévia, em um contexto de deficiência estrutural e organizacional do sistema de saúde local. Essa circunstância foi confirmada por diversos depoimentos colhidos em juízo, os quais evidenciaram que a inexistência de regulação formal não se tratava de situação excepcional vinculada aos Recorridos, mas de prática institucional então vigente.

No que concerne à natureza do procedimento realizado, a prova oral, em especial o depoimento do médico Magno Stefani Cezar, que atuou como relator no processo ético-profissional instaurado no âmbito do Conselho Regional de Medicina, foi esclarecedora ao indicar que o procedimento não se caracterizou como lipoaspiração de cunho estético, mas sim como coleta pontual de gordura para fins reparadores, compatível com enxertia mamária, destacando, inclusive, que o tempo reduzido do procedimento não se coaduna com a realização de cirurgia estética de maior complexidade.

Ademais, consignou que, à época, não havia exigência de regulação para a realização de exérese de nódulo mamário, razão pela qual não se reconheceu infração de natureza administrativa no âmbito ético-profissional.

No mesmo sentido, o depoimento do médico anestesista Rodolfo Issa Filho não trouxe elementos capazes de infirmar a versão defensiva, limitando-se a relatar a dinâmica do atendimento e a rotina hospitalar então existente, sem apontar conduta dolosa ou direcionada à obtenção de vantagem indevida.

Quanto ao alegado prejuízo ao erário, a prova colhida revela fragilidade da tese recursal. A testemunha Rejane Joana Potrich Zen, diretora do Hospital Regional de Sorriso à época, afirmou que é comum a utilização de materiais próprios dos médicos em procedimentos realizados na unidade, bem como reconheceu que o pronto-socorro funcionava em regime de portas abertas.

Além disso, os documentos juntados aos autos demonstram que os materiais e gastos atribuídos ao procedimento foram avaliados em valor módico, correspondente a R$ 610,02 (seiscentos e dez reais e dois centavos), quantia manifestamente incompatível com a realização de cirurgia estética, o que afasta a caracterização de dano relevante ao erário.

É certo que a instrução revelou a existência de falhas administrativas no funcionamento da unidade hospitalar, tais como deficiência no controle de prontuários, ausência de fiscalização efetiva e desorganização no fluxo de atendimento, permitindo a circulação de profissionais entre salas operatórias sem observância rigorosa de protocolos.

Tais falhas, embora censuráveis sob a ótica administrativa e reveladoras de deficiência na gestão do serviço público de saúde, não se revestem da gravidade e da reprovabilidade exigidas para a configuração de ato de improbidade administrativa, porquanto não se evidenciou enriquecimento ilícito, prejuízo substancial ao erário ou violação dolosa aos princípios da Administração Pública.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a Lei n. 8.429/1992, após as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, não mais admite a responsabilização por improbidade fundada em culpa ou em mera ilegalidade administrativa, exigindo a demonstração inequívoca de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado em lei.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. [destaquei]

Vê-se, portanto, que, para a configuração da improbidade administrativa, necessária se faz a demonstração do elemento subjetivo dolo.

A propósito, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.199/STF. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES REDACIONAIS DA LEI N. 14.230/2021. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ELEMENTO ANÍMICO DA CONDUTA. DESONESTIDADE OU MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE ATO ÍMPROBO CONSTATADA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO EM ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Ao julgar o ARE n. 843.989 sob o rito da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese (Tema 1.199/STF):

"1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

2. Em elastério de entendimento, a Suprema Corte concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n. 14.320/2021 às ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.

3. Na espécie, a instância ordinária consignou a ausência de ato ímprobo, não se enveredando na análise do elemento anímico da conduta, por não vislumbrar, de plano, desonestidade ou má-fé.

4. A readequação da conduta na atual redação do inciso III do artigo 11 da Lei n. 8.429/1992 mostra-se inviável, dada a indispensabilidade do dolo específico para se inferir a violação dos princípios da Administração Pública.

5. Infirmar as considerações da origem a fim de se adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.086.626/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça tem se decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 17, § 6°-B E § 11, DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRUSTRAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO – ARTIGO 9a e ARTIGO 10, INCISOS VIII E XI, DA LEI N.° 8.429/92 – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N.° 14.130/21 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – SISTEMA ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – ELEMENTO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOBREPREÇO OU SUPERFATURAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE DANO PRESUMIDO – OVERRIDING DOS PRECEDENTES SOBRE A MATÉRIA – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE EM ALCANÇAR RESULTADO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 11, DA LEI N.° 8.429/92 – TAXATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO BASEADA NA TIPIFICAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ABOLITIO IMPROBITATIS RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade pelo julgamento liminar de improcedência da ação de improbidade administrativa, diante da expressa previsão de que o julgador poderá rejeitar a petição inicial ou, a qualquer momento do processo, julgar improcedente o pedido, quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

2. Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21,
para a configuração de ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilício ou em prejuízo ao erário, tipificado nos artigos 9a e 10, da Lei n.° 8.429/92, exige-se a comprovação de dolo específico, além da de efetiva perda patrimonial
.

3. Não evidenciado o elemento subjetivo, consubstanciado pela vontade livre e consciente dos agentes em alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade, bem como não demonstrado o prejuízo concreto à administração pública, afasta-se a possibilidade de condenação nas figuras típicas dos artigos 9a, caput e 10, inciso VIII e XI, da Lei de n.° 8.429/92.

4. O artigo 11, da Lei de Improbidade, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/21, não mais admite a tipificação genérica, baseada em princípios, sem que haja, simultaneamente, a capitulação da conduta em um dos incisos arrolados no novo dispositivo, ou seja, ocorreu a abolição do tipo administrativo com fundamento exclusivo no caput, do artigo 11, da Lei n.° 8.429/92, o que afasta a possibilidade de condenação, diante da atipicidade da conduta, e autoriza que se julgue a improcedência do pedido inicial.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

6. Sentença mantida. Recurso não provido. (N.U 0000756-19.2017.8.11.0038, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024). [destaquei]

Na hipótese em exame, as absolvições dos Recorridos nas esferas criminal e administrativa, embora não vinculantes, constituem indicativos relevantes da inexistência dos elementos subjetivos e objetivos necessários à responsabilização por improbidade. Destaca-se, inclusive, que o próprio Ministério Público Federal requereu a absolvição dos réus na esfera penal, reconhecendo a insuficiência de provas para demonstrar a prática de crime, circunstância que corrobora a ausência de dolo específico e de lesividade significativa da conduta.

Também não prospera a alegação de que teria havido preterição de cirurgia de paciente internado em unidade de terapia intensiva neonatal, porquanto não há nos autos prova conclusiva de que tal fato efetivamente tenha ocorrido, tampouco de que os Recorridos tivessem ciência dessa situação ou dela se beneficiado deliberadamente.

Por fim, no que se refere ao pedido de condenação por dano moral coletivo, cumpre reconhecer que, após as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, a ação de improbidade administrativa passou a ter natureza estritamente sancionatória, sendo vedada sua utilização para a tutela de interesses difusos ou coletivos, inclusive para fins de reparação por dano moral coletivo, a qual deve ser buscada por meio de ação civil pública autônoma, nos termos do regime jurídico atualmente vigente.

Diante desse contexto, verifica-se que não restou comprovado que os Apelados tenham atuado com dolo específico voltado à obtenção de vantagem indevida, à causação de prejuízo ao erário ou à violação consciente dos princípios da Administração Pública, requisitos indispensáveis à configuração do ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429/1992, com as alterações introduzidas pela Lei n. 14.230/2021, razão pela qual
a improcedência da ação, como determinado pelo Juízo de origem, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026